Tribunal: TJES
Processo: 0005956-98.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005956-98.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR CHAGAS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE FIRMADA NO TEMA 929/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S.A. contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação cível e deu provimento ao recurso de Paulo Cesar Chagas, com a condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. O embargante alega omissão no julgado quanto à modulação dos efeitos da tese firmada no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS (Tema 929/STJ), por considerar que os descontos impugnados ocorreram antes do marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado por deixar de considerar a modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 929 do STJ, que restringiu a aplicação da restituição em dobro ao período posterior à publicação do acórdão no EAREsp nº 676.608/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida.

Não há omissão no acórdão embargado, pois todas as questões relevantes foram expressamente enfrentadas, inclusive com menção à tese firmada no Tema 929/STJ.

A condenação à repetição em dobro não se fundamenta na aplicação da tese do Tema 929/STJ, mas sim na constatação de má-fé por parte do banco, com base em elementos concretos que evidenciam sua ciência da fraude contratual.

A modulação dos efeitos da tese fixada no EAREsp nº 676.608/RS não se aplica ao caso concreto, pois a decisão recorrida não se valeu da presunção de má-fé decorrente da violação à boa-fé objetiva, mas sim da comprovação da má-fé subjetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão no acórdão afasta a oposição de embargos de declaração quando a matéria suscitada já tiver sido devidamente enfrentada.

A modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 929/STJ não se aplica quando a condenação à restituição em dobro se funda na comprovação de má-fé subjetiva da instituição financeira.

A repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é aplicável nos casos em que se comprova conduta dolosa do fornecedor, independentemente da tese fixada no Tema 929/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Itaú Unibanco S.A.
contra o v. acórdão de id.
12386102
, que negou provimento ao recurso de apelação cível do embargante e proveu o recurso do embargado
Paulo Cesar Chagas
.

Nas razões recursais (id.
12587044
), o embargante alega a existência de omissão quanto à modulação dos efeitos da tese firmada no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS.

O embargado não apresentou contrarrazões.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Partindo dessas premissas, constato que
não há vício a ser sanado por meio desta via integrativa
, uma vez que todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

No que se refere à tese mencionada pelo embargante, transcreve-se o seguinte trecho do julgamento do EAREsp nº 676.608/RS:

“(...) Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

(...) Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão – somete com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.
)”

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de considerar que os descontos discutidos nos autos ocorreram antes do marco temporal fixado na modulação dos efeitos da tese acima transcrita. Contudo, tal alegação não procede.

Em síntese, o Tema 929 do STJ firmou entendimento no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração de má-fé, bastando a existência de conduta contrária à boa-fé objetiva. A modulação dos efeitos da decisão restringiu a aplicação dessa tese aos casos em que os descontos indevidos ocorreram após a publicação do acórdão, em 30/03/2021.

Ocorre que, no caso concreto, a condenação do embargante à repetição em dobro não se fundamentou na aplicação da tese firmada no Tema 929 do STJ.

Embora o acórdão embargado tenha feito referência ao referido tema
— com o objetivo de demonstrar que a situação dos autos é ainda mais grave —, a condenação baseou-se na constatação de conduta dolosa por parte do banco, ou seja, na comprovação de má-fé.

Há, nos autos, ao menos três elementos que evidenciam que o banco embargante manteve, de forma consciente e intencional, um contrato de empréstimo que sabia ser fraudulento:

1.
O banco não apresentou qualquer documento pessoal do consumidor, como cópia de documento de identidade, comprovante de endereço ou registro biométrico;

2.
O contrato supostamente firmado foi assinado em
julho
de 2018, enquanto o depósito do valor correspondente ao empréstimo foi realizado em
maio
de 2018;

3.
O contrato foi firmado em Brasília, embora o consumidor resida em Vitória.

Não há, portanto, qualquer elemento que ateste a regularidade do contrato. A instituição financeira, detentora de ampla expertise, tecnologia e recursos, tinha plena ciência da fraude e, ainda assim, permitiu a continuidade das cobranças.

Dessa forma, restou cabalmente demonstrada a má-fé do banco, o que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da tese firmada no Tema 929 do STJ.

Ante o exposto, por não haver omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.